Tribunal: STF
Processo: ARE 1467293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 407/1998. RECURSO NÃO PROVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT QUE NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.



    I – Trata-se de recursos de apelação simultâneos, interpostos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI (ID 16343965) e por ALISSON EMANUEL DOS SANTOS SILVA (ID 16343967), em face de sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, que nos autos do mandado de segurança de n° 0506505- 22.2017.8.05.0039, concedeu em parte a segurança, para reconhecer o direito da parte impetrante à percepção da estabilidade econômica, na forma de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), nos termos e moldes do art. 86 da Lei municipal n.º 407/98, afastando a pretensão do autor de pagamento de valores anteriores à data da impetração.



    II – O cerne da inconformidade em apreço reside – para o réu, na alegada ausência de direito do impetrante, na qualidade de servidor público efetivo do Município de Camaçari, em computar, para fins de estabilidade econômica, o tempo em que exerceu cargo temporário junto ao mesmo ente público, na qualidade de servidor apenas comissionado –, para o autor, na pretensão de receber valores retroativos desde o requerimento administrativo.



    III – A matéria é disciplinada pelo Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Camaçari – Lei municipal nº 407/1998, inexistindo qualquer distinção entre os servidores estatutários e os servidores não estatutários, para fins de estabilidade econômica. Precedentes desta e. Corte de Justiça.



    IV – Do atento exame aos documentos que instruem o feito, notadamente aqueles que documentam efetivo exercício em cargos de provimento temporário entre 10/03/2006 e 28/03/2017 – ID 16343914 – pág. 5/10 e ID 16343915 – pág. 1/3 – superando os dez anos exigidos por lei; estabilidade no serviço público adquirida em 01/03/2013 – ID 16343914, pág. 4 pdf; parecer favorável da Procuradoria do Município – ID 16343920, observa-se que o apelado já reunia as condições necessárias à percepção da estabilidade econômica, quando do requerimento administrativo em 23/03/2017 (ID 16343914).



    V – Malgrado reconhecido o direito do impetrante à vantagem requerida, em sede de ação mandamental, os efeitos financeiros somente podem retroagir à data da impetração do writ, considerando que o mandamus não serve como sucedâneo de ação de cobrança. Inteligência da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.



    VI – Recursos de Apelação não providos, preservando-se a sentença que concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer o direito da parte impetrante à percepção da estabilidade econômica, na forma de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), nos termos e moldes do art. 86 da Lei municipal n.º 407/98, ao tempo em que rejeitou a pretensão de pagamento de valores anteriores à data da impetração.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente